Tribunal: STF
Processo: RE 417406
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 208.526/RS. DISCUSSÃO RELATIVA À DEFINIÇÃO DO ÍNDICE APLICÁVEL PARA A INFLAÇÃO DO PERÍODO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência d Supremo Tribunal Federal, são inconstitucionais o art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/1989 e o art. 30, caput, da Lei nº 7.799/1989, porquanto a correção deve refletir os efeitos da desvalorização da moeda observada anteriormente à vigência das mencionadas leis, o que implica majoração da base de incidência do imposto sobre a renda e criação fictícia de renda ou lucro, por via imprópria (RE 208.526/RS, Rel. Min. Marco Aurélio).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.